Tribunal: TJDFT
Processo: 0716562-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716562-39.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUNICE DE OLIVEIRA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de apelação contra a sentença (id 30952261) que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívidas contratuais proposta por Eunice de Oliveira contra Ativos S.A. Securitizadora de Créditos, acolheu os pedidos formulados na petição inicial para, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, declarar a prescrição dos débitos apontados pela apelante. A apelante apresenta requerimento de desistência do recurso (id 31608336), visto que o Juízo de Primeiro Grau acolheu a tese de prescrição das dívidas, a qual fundamentou a petição inicial. A apelante, portanto, sagrou-se vencedora na presente ação, logo carece de interesse recursal. O art. 998 do Código de Processo Civil prescreve que o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência da parte contrária. O requerimento da apelante deve ser acolhido em razão de manifestação expressa nesse sentido. Ante o exposto, homologo a desistência da apelação, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil e art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator